Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731276-07.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, RAYANE CORREA DOS SANTOS, RAYSSA CORREA DOS SANTOS, KAMILA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O roque saraiva de oliveira e LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 29970783. Consta das razões recursais que a decisão é contraditória porque ressalta a exceção à penhorabilidade e conclui pela impossibilidade de sua aplicação. Consta, ainda, que a decisão é omissa quanto ao estado de saúde do primeiro Agravante e quanto aos fatos de que os Agravantes são idosos, residem no imóvel e são meramente fiadores. Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas. É o relatório. Decido. Não se divisam os vícios afirmados pelos Embargantes. A decisão embargada é clara no sentido de que a impenhorabilidade deve ser alegada no momento processualmente oportuno, ou seja, à vista de algum ato concreto de constrição. Nesse contexto, não há que se cogitar de omissão ou contradição, tendo em vista que os temas suscitados são irrelevantes em função da premissa adotada na decisão embargada. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator